Tribunal: STF
Processo: RE 96403
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
CONTRATOS POR ESCRITURA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DE PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA A DEMONSTRAÇÃO DA OCORRENCIA DE
VÍCIO DA VONTADE CAPAZ DE INVALIDA-LOS.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 404 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE AFASTA O
PRINCÍPIO DO ARTIGO 401 DO MESMO CÓDIGO (E QUE CORRESPONDE, EM SUA
SUBSTANCIA, AO DO ARTIGO 141 DO CÓDIGO CIVIL), ATÉ PORQUE OS DOIS
ÚLTIMOS DIZEM RESPEITO A PROVA DO CONTRATO, AO PASSO QUE AQUELE
CONCERNE A DE FATOS (COMO OS VÍCIOS DA VONTADE) QUE ACARRETAM A
INVALIDADE DELE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.